Tribunal: STF
Processo: Rcl 82669
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS E EM EMPRESAS OPERADORAS DE VEICULOS LEVES SOBRE TRILHOS NO ESTADO DE SAO PAULO contra decisão em que, reconsiderando decisão anterior, neguei seguimento à reclamação.



    2. A parte embargante sustenta que “a parte entende possível omissão ou erro de fato provocado pelo agravo interno da demandada, visto que a decisão objeto desta reclamação NÃO É mesma decisão objeto da primeira reclamação” (fl. 2, e-doc. 64).



    Afirma que “a presente reclamação tem objeto diverso da primeira reclamação, a saber, a decisão colegiada do Órgão Especial que negou seguimento com base em decisão contraditória, ao obstar o seguimento do recurso POR APLICAÇÃO do Tema 709/RG” (fl. 2, e-doc. 64).



    Alega que “aqui se ataca uma decisão formada POSTERIORMENTE à decisão na Rcl. 56.461, o que, de plano, já indica não se tratar da mesma decisão e nem de coisa julgada. E mais grave ainda, ao contrário do consignado pelo STF na Rcl. 56.461, que teria afastado a aderência ao 709/RG, a decisão do Órgão Especial atacada QUEBRA TOTALMENTE A COERÊNCIA INTERNA DESTE PROCESSO, visto que, APLICA O TEMA 709/RG” (fl. 3, e-doc. 64). 



    Insiste que “o TRT, inicialmente, afirma (em má interpretação) que o caso tem aderência ao Tema 709/RG; A Turma do TST, por sua vez, confirma a decisão, apontando que há aderência ao Tema 709/RG. O Exmo. Ministro Barroso, pelo STF, nega seguimento à reclamação, asseverando, ao contrário da Justiça do Trabalho, que NÃO HÁ ADERÊNCIA ao Tema 709/RG. Ora, se não há aderência, não há como se utilizar o Tema 709/RG como fundamento no processo dali por diante” (fl. 4, e-doc. 64).



    Diz que “o Órgão Especial do TST, posteriormente à decisão do STF na Rcl. 56.461, afirma mais uma vez que haveria aderência ao Tema 709/RG, CONTRARIANDO A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DA RCL 56.461, QUE, a despeito de ter negado seguimento à reclamação, AFIRMOU QUE NÃO HAVIA ADERÊNCIA AO TEMA 709” (fl. 4, e-doc. 64). 



    Afirma que “não há coisa julgada, visto que a Reclamação anteriormente julgada atacava OUTRA decisão em outras circunstâncias. A decisão desta Reclamação contrariou não apenas o Tema 709/RG, mas também a razão de decidir da primeira reclamação, que afastara a aderência do caso ao Tema 709/RG” (fl. 5, e-doc. 64). 



    Requer o embargante que estes embargos de declaração sejam conhecidos e providos.



    3. Em sede de contrarrazões, a parte embargada aduz que (e-doc. 67):



    “O embargante tenta induzir que a reclamação anterior teve por objeto decisão diversa, que permitiria o conhecimento da nova reclamação, aduzindo que a primeira tratou de pressuposto processual (transcendência), enquanto a segunda diria respeito à mal aplicação do Tema 709/RG.



    (...)



    Ora, a estrita aderência não tem relação com pressuposto de admissibilidade recursal, mas, sim, com o conteúdo trazido na decisão reclamada, isto é, com a temática tratada no suposto paradigma. 



    O tema tratado na decisão reclamada é o hipotético desrespeito havido na decisão final de mérito da Justiça do Trabalho com o Tema 709 dessa Suprema Corte, cuja ausência de estrita aderência foi expressamente consignada na Reclamação nº 56.461, da lavra do Eminente Ministro ROBERTO BARROSO (...).



    Essa Primeira Turma entendeu, pois, de forma unânime, que não há aderência entre o julgado supostamente paradigma e o decidido no Tema 709, justamente porque no primeiro, a análise se deu EXCLUSIVAMENTE SOBRE O ASPECTO PREVIDENCIÁRIO, enquanto o caso em tela diz respeito à pretensão de reverter e cessar os atos de rescisão de contrato de trabalho de metroviários beneficiários da aposentadoria especial. 



    Ora, nada se alterou – e, nem poderia, logicamente, ter se alterado - desde o julgamento daquele reclamo constitucional, de modo que o entendimento de descabimento da reclamação constitucional tirada de uma ação civil pública que busca impugnar atos de rescisão do contrato de trabalho à luz do Tema 709, cujo matéria fora realizada sob a óptica previdenciária, já foi devidamente apreciado por essa Corte Suprema, quando do julgamento da Reclamação 56.461, materializando coisa julgada que impede a reiteração de idêntica pretensão.



    (...)



    Em absoluta similitude com o caso em tela, o último julgado reproduzido (Rcl 73049 AgR) reconheceu a existência de coisa julgada, justamente porque a reclamação constitucional anterior, teve seu seguimento negado pela ausência de aderência entre o ato reclamado e os paradigmas vinculantes. 



    (...)



    A reclamação anteriormente ajuizada pelo agravado também não teve seu seguimento negado por pressupostos que poderiam ser sanados, mas pelo inegociável e insuperável requisito de falta de aderência fática e jurídica, que, obviamente não se alterou – e nem poderia dada as circunstâncias do caso concreto.



    (...)



    Denote-se que a pretensão é tão descabida que, na verdade, o reclamante busca impugnar a primeira decisão por meio da presente reclamação, fazendo indevidas incursões sobre o Juízo de admissibilidade da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, olvidando da coisa julgada, sob o pretexto de alegar contradição com a decisão reclamada no presente feito.



    (...)



    Ou seja, não bastasse ignorar a coisa julgada, o embargante pretende discutir via embargos de declaração contra a decisão de negativa de seguimento da presente reclamação constitucional, fundamentos da decisão da primeira reclamação, bem como de decisão de inadmissibilidade de Agravo em Recurso Extraordinário pela Presidência de outro Tribunal, desconsiderando os estreitos limites de cognição do reclamo constitucional. 



    Exegese diversa, implicaria instaurar um cenário de indesejável insegurança jurídica, com repetições infinitas de reclamações constitucionais, oriundas do mesmo processo, que buscam rediscutir questões já apreciadas, desvirtuando o escopo do seu manejo, com o fim de transformar essa Suprema Corte em uma quarta instância recursal, o que não se pode admitir.



    (...)



    A bem da verdade, o inconformismo se restringe à eventual justiça da decisão proferida, a qual, obviamente, não está em discussão, simplesmente pelo óbice da coisa julgada, em nada importando os fundamentos da decisão denegatória de recurso extraordinário, da decisão da reclamação nº 56.461 julgada por essa Primeira Turma ou mesmo da decisão embargada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Diante do exposto, requer sejam rejeitados os embargos de declaração opostos, ante a ausência de vícios de intelecção no julgado, impondo sanção processual ao embargante ante o nítido caráter protelatório do recurso interposto.”



    É o relatório. Decido. 



    4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    6. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    7. No presente recurso, o reclamante/embargante sustenta que diverso seria o ato reclamado, mas não se dedicou a argumentar sobre eventual violação aos Temas n. 181 e n. 660 da Repercussão Geral, expressamente utilizados como fundamento para negar provimento ao agravo interno anteriormente interposto. Destaco que ainda que se considerassem tais paradigmas, inexiste teratologia apta a justificar o processamento da reclamação constitucional.



    Ademais, ressalto que toda a argumentação deduzida na presente reclamação centra-se na alegada aplicação equivocada do precedente firmado no Tema n. 709 da RG.



    Em síntese, verifico que o que pretende o reclamante é afastar a ocorrência de coisa julgada ao argumento de que o ato reclamado nesta ação seria distinto. Ocorre que a matéria submetida é rigorosamente a mesma, e o ato ora impugnado reproduz integralmente os fundamentos da decisão anteriormente examinada.



    A decisão de reconsideração, cujos fundamentos ora se ratificam, registrou precisamente esses aspectos, não havendo, portanto, qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão anteriormente alcançada.



    8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente